Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do contido no Enunciado 146 do FONAJE– A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).

2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, ao argumento, em síntese, de que a parte executada não possui domicílio naquela circunscrição e o título apresentado não indica que o local de satisfação da obrigação seja Ceilândia. Inconformada, a recorrente alega que o executado é microempreendedor individual, de modo que seu patrimônio pessoal e o jurídico são os mesmos. Por isso, escolheu ajuizar a demanda no domicílio da pessoa física e não na sede da pessoa jurídica que fica em Taguatinga. Ademais, que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício. Requer o provimento do recurso.

3. No caso, não podemos deixar de examinar, para fins de competência do juizado, o objeto social da recorrente que é “a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios. tendo como contrapartes microempreendedores e empresas de pequeno porte”.

4. Observa-se, pois, que a recorrente exerce a atividade de “desconto de crédito”, situação que afasta a recorrente da exceção prevista no art. 8o, § 1o, IV da Lei 9.099/95 que autoriza a pessoa jurídica a litigar como autora no âmbito do juizado especial. Portanto, na prática exerce a recorrente a atividade de factoring que, de acordo com o enunciado 146 do FONAJE não pode propor ação no Juizado Especial. De modo semelhante, a ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a empresa Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais". Na mesma linha, o entendimento exarado no julgamento do processo no 07035895420238070010, Acórdão 1743900, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.

5. Assim, considerando que a recorrente exerce atividade financeira que não está acobertada nas exceções que autorizam a demandar no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, evidencia a incompetência absoluta dessa esfera jurídica, impondo-se a extinção do processo de execução, sem a realização do direito.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

7.Sentença mantida com alteração dos fundamentos jurídicos nos termos acima, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

[1] (Acórdão 1309426, 07111322520208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)